Tribunal: TJES
Processo: 5028174-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028174-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NADIR GERALDO FLEGLER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5028174-82.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

EMBARGADO: NADIR GERALDO FLEGLER

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 10025286), que NÃO CONHECEU do recurso interposto pela embargante, ante à ocorrência de deserção recursal.

Em suas razões (ID. 10143407), o embargante alega que o acórdão incorre em contradição, pois não considerou que o prazo para comprovar o preparo se encerrou em dia não útil, o que enseja na prorrogação para o primeiro dia útil seguinte. Assim, entende que não houve deserção, haja vista que o preparo recursal foi realizado dentro do prazo.

Por sua vez, a parte embargada apresentou Contrarrazões (ID. 10221820) requerendo o não provimento dos embargos opostos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, em análise do mérito dos embargos, verifico que não há que se falar em eventual existência de contradição. Isto porque, considerando que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realização do preparo recursal se encerrou em dia não útil, a parte embargante teria até

a primeira hora forense do dia
13/05/2024 para comprovação do preparo. Nesse sentido, vejamos o disposto pelo Enunciado 4º das Turmas Recursais:

ENUNCIADO Nº 4
– SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA
A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE
. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.

Entretanto, o comprovante de pagamento foi juntado aos autos apenas às 17:10 do dia 13/05/2024, conforme se verifica no ID. 8311404. Desta feita, não há que se falar em qualquer contradição no acórdão guerreado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente opostos por mero inconformismo com o resultado do julgamento, além de seu caráter protelatório, o que leva a imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)